Tribunal: TJDFT
Processo: 0756782-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTERIOR A AÇÃO COLETIVA no 0703821-71.2025.8.07.0018. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do § 4o do art. 337 do Código de Processo Civil há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
2. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor orienta que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
3. Verificado o trânsito em julgado da Ação Individual em data anterior ao da Sentença coletiva não se mostra provável o direito à execução da Sentença proferida em Ação Civil Pública.
4. Recurso conhecido e não provido.